Tribunal: TJDFT
Processo: 0733726-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos De Declaração. Agravo De Instrumento. Conflito Societário. Expedição De Certidão Para Registro Em Junta Comercial. Omissão Parcial. Embargos Acolhidos Sem Efeitos Infringentes.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto com o objetivo de: (i) nomear o embargante como administrador exclusivo das empresas, com poderes para diligenciar perante Juntas Comerciais; (ii) assegurar-lhe os direitos de sócio, inclusive voto, fiscalização, acesso à sede, participação nos lucros e prestação de contas; (iii) determinar o arrolamento de ativos e a indisponibilidade das cotas sociais.
2. Sustenta o embargante que houve omissão no acórdão quanto à decisão liminar que determinou a expedição de certidão da existência da ação para registro na junta comercial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à validade e à efetivação da determinação liminar de expedição de certidão da existência da ação judicial para registro na junta comercial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado deixou de mencionar expressamente a determinação liminar que autorizou a expedição de certidão para fins de registro da demanda na junta comercial, o que compromete a clareza do julgado quanto à manutenção da providência cautelar.
5. A omissão deve ser sanada para explicitar que a determinação de expedição da certidão permanece válida, nos termos da decisão liminar proferida no ID 62974491.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento: 1. Omissão quanto à manutenção da determinação liminar de expedição de certidão da existência da ação deve ser sanada, com esclarecimento de sua validade. 2. Compete ao juízo de origem, e não à Secretaria do tribunal, a efetivação da medida cautelar consistente na emissão da certidão referente à ação que tramita na instância originária.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 297. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.847.105/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 08.10.2019.